Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-53.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000500-53.2017.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), FLAVIO ANTONIO UEZ - CPF: 477.789.890-34 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO UEZ - CPF: 477.789.890-34 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - PRODUTO NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE.

I - Diante da ausência de efetivo pagamento à demandada, por corolário não houve contraprestação ou ilícito perpetrado, ou qualquer obrigação indenizatória perquirida.

II - Não há como responsabilizar a ré pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela parte autora, já que não há prova de pagamento pelo produto promocional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000500-53.2017.8.11.0040 interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com FLAVIO ANTONIO UEZ perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 136100834 o magistrado a quo julgou procedente a ação, para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização, à título de danos materiais, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, desde a data da citação, bem como, condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da sentença. Condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos ao patrono da parte autora, na razão de 20% sobre o valor da condenação.

Prolatada a sentença em sede de embargos de declaração que consta sob ID. 136100839 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os embargos aclaratórios, para integrar a sentença de mérito, naquilo em que não forem incompatíveis, para: sanar omissão, rejeitando o pedido inicial de repetição de indébito ou devolução em dobro; apontar o índice de correção monetária como sendo o IPCA; emprestar efeitos infringentes para declarar que o termo inicial da aplicação de correção monetária quanto aos valores indevidamente retidos pela parte será a data do desembolso pelo consumidor; aclarar que o pedido de indenização por danos materiais, no ponto quanto aos honorários advocatícios que a parte autora arcará em favor de seu patrono, será como pleiteado na exordial, na razão de 1/3 (um terço) da soma dos valores das condenações quanto aos demais pedidos (reembolso e dano moral).

Em suma, alega o recorrente IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. sob ID. 136100840 que conforme comprovado pelos documentos juntados pelo próprio Apelado com a inicial, após realização de cadastro, Id 4699416, com aceitação dos termos e normas quanto a participação no Programa de Vantagens da Apelante Ipiranga, o Autor, efetivamente, em datas de 27/01/2015 e 02/02/2015, ingressou no site da Ré, vislumbrando a aquisição de Km de Vantagens correspondente as quantias de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), respectivamente, para que assim pudessem serem utilizados em troca de combustíveis junto a Rede de Postos Revendedores da Ré Ipiranga vinculadas a promoção;

Aduz que por motivo que a Apelante Ipiranga desconhece, em virtude de alguma irregularidade na transação financeira que foi realizada entre o Apelado, a empresa MOIP e sua Instituição Financeira, no particular ao pagamento dos referidos Boletos Bancários, a Apelante Ipiranga não localizou em seus registros de dados o recebimento dos valores correspondentes aos Boletos Bancários emitidos em favor do Apelado, por consequência, inexistindo a comprovação do pagamento, não foram realizados a disponibilidade dos créditos Km de Vantagens solicitados pelo Apelado junto ao seu cadastro, conforme extrato analítico que foi juntado com a defesa;

Frisa que o extrato analítico da conta cadastro do Apelado junto ao Programa Km de Vantagens da Apelante Ipiranga, documento juntado aos autos através do Id 4699610, pagina 2, confirma a ocorrência acima quando encontra-se registrado “Crédito Cancelado” a tentativa de aquisição pelo Autor dos créditos referente aos Boletos Bancários emitidos;

Afirma que em verdade, em que pese o Apelado ter alegado adquirido da Apelante Ipiranga os Km de Vantagens correspondente aos Boletos Bancários emitidos através do site da Apelante, e que para tanto teria efetuado o pagamento dos mesmos em datas de 27.01.2015 e 02.02.2015, nos valores respectivos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), os valores não foram constatados e recebidos pela Apelante Ipiranga, não tendo havendo a finalização das aquisição dos mesmos e a sua disponibilidade ao cadastro do Apelado;

Sustenta que comprovado que não agiu em ato ilícito a proporcionar qualquer dano moral a ser indenizado ao apelado, muito menos tendo a apelado comprovado a ocorrência de dano moral sofrido, não há o que se falar em deferimento de pedido de indenização correspondente, devendo ser reformada a r. sentença para retirar a condenação da Apelante sob tal título, ou sua minoração;

Requer a reforma da r. sentença apelada, no particular para ser indeferido a pretensão do Apelado de condenação da Apelada a indenização por danos materiais corresponde aos valores que foram dispendidos pela contratação particular e unilateral do Apelado com seu I. Patrono a título de honorários advocatícios contratuais.

Em suma, requer o recorrente FLAVIO ANTONIO UEZ sob ID. 136100843 em recurso adesivo que seja majorada a indenização de cunho moral arbitrada pelo juízo a quo, fixando-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões sob ID. 136100846.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, OAB MT3662-A

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por FLAVIO ANTONIO UEZ, doravante denominado autor/recorrente em desfavor DE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A réu/recorrente.

Narrou o autor/recorrente é motorista de ônibus e abriu um cadastro no sítio eletrônico www.kmdevantagens.com.br, a fim de facilitar a compra on-line de produtos e combustíveis para as viagens que faz. Acrescentou que no dia 27/01/2015, adquiriu um crédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e no dia 02/02/2015 mais R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo que o valor foi pago pelo token da microempresa UEZ & HUBNER LTDA, a qual lhe cedeu o crédito e todos os direitos decorrentes, e que os valores seriam suficientes para cobrir as despesas de combustíveis e lubrificantes das viagens ida e volta de Sorriso/MT a Aparecida do Norte/SP, que foram realizadas em 31.01.2015 e 21.02.2015, entretanto, os créditos não foram reconhecidos nos postos conveniados, de modo que teve que pedir dinheiro emprestado a passageiros e outro motorista para poder seguir viagem.

Relata que passou por vexames perante os passageiros, pois diante das inúmeras reclamações feitas ao fornecedor, só conseguiu restituição de R$ 2.000,00 após três meses da primeira solicitação, pois quanto aos R$ 1.800,00 remanescentes, nem os chamados nem uma reclamação formalizada perante o PROCON local foram suficientes para que a requerida procedesse à restituição.

O juiz
a quo
julgou a ação julgou procedente a ação, para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização à título de danos materiais, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), bem como, condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor da condenação.

A tese recursal da parte IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A funda-se na improcedência da ação por não ter recebido qualquer valor inerente ao programa promocional aderido pelo recorrido, ou, em pedido sucessivo, minoração da indenização de cunho moral e impertinência da restituição de honorários advocatícios contratuais.

A tese recursal da parte FLAVIO ANTONIO UEZ funda-se no pedido de majoração da indenização de cunho moral.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“E na espécie, cediço que bem demonstrado nos autos através das provas apresentadas junto com a exordial, que o demandante se inscreveu no programa KM de vantagens propagandeado pela ré nos meios de comunicação, via cartão de crédito, para ter direito a R$3.800,00 de crédito em combustível junto aos Postos Ipiranga.

Mas, de acordo com os documentos amealhados aos autos, o requerente, durante a viagem turística e profissional que fez à cidade de Aparecida do Norte/SP, não conseguiu utilizar os créditos por problemas operacionais, que a empresa diz não ter responsabilidade.

Por outro lado, sem acesso ao crédito, o demandante se viu obrigado à pedir dinheiro emprestado aos clientes para poder conseguir terminar a viagem, já que a quantia reservada para o pagamento de combustíveis já havia sido pago através do programa Km de vantagens, o que evidentemente lhe causou mais do que um simples dissabor, pois era o nome do prestador de serviço que estava em jogo.

No mais, ressalta-se que não houve a devolução de todo o valor pago ao autor, já que não se observou comprovante de pagamento juntado pela requerida, quanto aos R$1.800,00 ainda não pagos, tampouco houve arguição de que o crédito foi estornado.

Evidenciado o desrespeito com o consumidor pela demora quanto à devolução dos valores, ou quanto a falta de informações sobre o que ocorreu, devida a indenização pelos danos materiais, no valor de R$1.800,00, assim como por danos morais, que serão fixados no valor de R$6.000,00.

Ocorre que, segundo a demandada, a sua função se limita apenas à captura dos dados, não participando do gerenciamento dos mesmos.

Porém, o fato é que o pedido acabou não sendo processado. Se foi por falta de repasse dos dados ou em razão de algum problema no processamento do pedido, isso não diz respeito ao consumidor, que apenas tem o direito de postular a reparação de danos contra toda a cadeia de fornecedores, o que não impede eventual ação de regresso da demandada contra as demais.”

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora/recorrente informou ter aderido ao programa promocional da parte ré/apelada no programa (KM de vantagens) para ter direito a créditos que poderiam ser utilizados em compra de combustíveis nas redes de postos de abastecimento da demandada em todo território brasileiro.

Como se vê dos autos, em especial no documento carreado sob ID. 136100787 percebe-se que o demandante comprova o dano material suscitado através de extrato de pagamento realizado pela plataforma MOIP, ou seja, não demonstrou ter realizado o pagamento diretamente à empresa demandada, mas tão somente a terceiro estranho a lide, que supostamente deveria ter repassado à reclamda.

A parte ré/apelada confessa ter o reclamante aderido ao programa promocional, contudo, sustenta não ter recebido qualquer quantia inerente ao programa promocional advindo da parte autora, o que por consequência, acarreta sua irresponsabilidade pela suposta falha na prestação de serviços alegada, vez que não recebeu qualquer valor decorrentes da transação financeira havida entre o reclamante e a pessoa jurídica MOIP.

Conforme o sitio eletrônico da própria empresa (https://nfe.io/blog/financeiro/moip-cobranca-recorrente/) “O Moip é um intermediador de pagamentos que oferece soluções para e-commerces, marketplaces, lojas físicas e profissionais autônomos, ou seja, a referida plataforma possibilitou a venda e pagamento realizado pelo demandante.

Ora, diante da ausência de efetivo pagamento à demandada, por corolário não houve contraprestação ou ilícito perpetrado pelo réu, ou qualquer obrigação indenizatória perquirida.

Não há como responsabilizar a ré pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela parte autora, já que não há prova de pagamento pelo produto promocional (KM de vantagens).

A parte autora não evidenciou que o valor despendido para a aquisição de combustível foi direcionada à reclamada, tampouco demonstrou que a requerida indicou a utilização da referida plataforma MOIP para realização de pagamento do produto promocional, destarte, inexiste solidariedade entre as empresas.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA FINANCEIRA. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O BANCO EMISSOR DO BOLETO CONCORREU PARA O DANO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 479/STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”2. Todavia, no caso dos autos, a responsabilidade objetiva da recorrente deve ser afastada, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de que concorreu para o dano. Isso porque inexiste comprovação da ingerência do reclamado Banco C6 S.A. sobre a emissão de boleto realizada por estelionatário. Destarte, tem-se que apenas atuou como destinatário dos valores pagos pelo autor, inexistindo comprovação de violação de sua segurança bancária, tendo agido apenas como intermediário para que houvesse o pagamento e transferência dos valores. Conforme alegado em recurso, a conta utilizada pelo fraudador era regular e houve diligência no bloqueio e encerramento da conta pelo banco quando notificado da fraude. 3. Assim, resta afastada a responsabilidade da recorrente, nos termos do que dispõe o artigo 14, § 3º, II do CDC, recaindo a condenação posta na sentença exclusivamente em face do Banco PAN S.A. Neste sentido:RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DISCUSSÃO DE LEGITIMIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR DO BOLETO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000348-28.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 03.05.2021) RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA VENCIDA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA FINANCEIRA. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE OS BANCOS CONSTANTES COMO BENEFICIÁRIO E EMISSOR DO BOLETO CONCORRERAM PARA O DANO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO VERIFICADA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BRADESCO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000784-04.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 15.03.2021) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0031375-39.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 26.07.2021)” (TJ-PR - RI: 00313753920208160182 Curitiba 0031375-39.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 26/07/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/07/2021)

A responsabilidade da empresa ré deve ser afastada, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de que concorreu para o dano. Isso porque inexiste comprovação de recebimento de valores advindos do autor que comprovem a aquisição de créditos promocionais, ou qualquer solidariedade entre a reclamada e a plataforma MOIP, que supostamente recebeu os valores pagos pelo autor, contudo, sem comprovação de repasse /transferência dos valores à requerida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023